Tribunal: TJMT
Processo: 0012790-60.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012790-60.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.858.501-55 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MARCOS SANTOS DA SILVA - CPF: 883.381.181-68 (APELANTE), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), LUANA CRISTHINA DE MORAES CORREA - CPF: 705.033.461-87 (VÍTIMA), WALQUENIO ALVES FERREIRA - CPF: 997.587.411-87 (VÍTIMA), KETLYN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.416.641-97 (VÍTIMA), RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 001.366.451-43 (VÍTIMA), DOMINGAS MARIA AUXILIADORA LOPES DANTAS - CPF: 137.414.461-49 (VÍTIMA), JAIRO DA SILVA GUEDES - CPF: 141.097.001-91 (VÍTIMA), VALDIRON NASCIMENTO LEITE - CPF: 001.730.711-20 (VÍTIMA), MARCOS SANTOS DA SILVA - CPF: 883.381.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato [5 fatos]. Materialidades e autoria comprovadas. Palavra das vítimas corroboradas por testemunhas. Dosimetria. Readequação das penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por estelionato por estelionato, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas; 2) ausência de dolo; 3) fração da continuidade delitiva; 4) substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG).

2.
“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(TJMT, AP NU 0004791-70.2019.8.11.0064)

3.
“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(TJDF, AP NU 702772-81.2023.8.07.0012)

4.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC).

5. A pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas definitivas da apelante para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e
23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’),
com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Teses de julgamento:

1.
Se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de estelionato, impõe-se manter a condenação da apelante.

2.
O dolo, no estelionato, consuma-se pela utilização de meio fraudulento apto a induzir ou manter a vítima em erro, visando à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio.

3.
A fração de aumento pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
caput
, do CP, deve ser estabelecida de acordo com o número de crimes cometidos, à luz da diretriz do c. STJ.

4.
A primariedade, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 61, II, “h”; 71; 171, caput; CPP, arts. 386, III e IV; 593, I. LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 3.019.646/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 23.12.2025; STJ, HC 436.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.5.2018; TJMT, AP nº 0001558-31.1999.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 21.12.2024; TJMT, AP nº 0002729-72.2017.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 5.12.2025; TJDFT, AP 702772-81.2023.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, 18.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012790-60.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ANDREA RODRIGUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDREA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0012790-60.2019.8.11.0004), que a condenou por estelionato, em continuidade delitiva [cinco FATOS], a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto - art. 171,
caput
, art. 71, ambos do CP - (ID 332089892).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as condutas seriam atípicas diante da inexistência do dolo de obter vantagem ilícita, em proveito alheio e da
“boa-fé nas transações comerciais realizadas”
; 3) o aumento das penas
“pela continuidade, deveria ter sido fixado no mínimo legal de 1/6 (um sexto)”
; 4)
“a pena deveria ser substituída por restritiva em direitos porque o crime não ultrapassa quatro anos e não se fala em gravidade, ameaça ou reincidência”.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas ou substituição por restritiva de direito (ID 332089918).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 332089924).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal. - Recurso interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que condenou Andrea Rodrigues da Silva pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). - Irresignação defensiva. - Mérito: A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas aptas a demonstrar o envolvimento da apelante na dinâmica delitiva. - Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). - Inviabilidade. - Condutas consistentes na venda fraudulenta de supostas cartas de crédito/consórcios contemplados, mediante recebimento de ‘ágio/lance’ e não entrega do crédito prometido, com pluralidade de vítimas e obtenção de vantagem ilícita. - Materialidade e autoria evidenciadas por boletins de ocorrência, recibos/comprovantes, relatório investigativo e, sobretudo, relatos convergentes das vítimas, ratificados em juízo, indicando atuação direta da ré nas tratativas, promessas de contemplação e exigência de valores. - Inexistência de elemento que ampare boa-fé alegada pela defesa. - A substituição da pena se mostra inviável, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença, as quais evidenciam a insuficiência da medida, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 338813356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade quanto ao FATO 2 (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1° FATO - CRIME DE ESTELIONATO OCORRIDO NO DIA 19/07/2019 TENDO COMO VÍTIMA LUANA CRISTHINA DE MORAES CORREA. Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 19 de julho de 2.019, em horário não esclarecido, no interior do estabelecimento comercial denominado "América Representações", localizado na Av. XV de Novembro, n° 1299, centro, nesta cidade, os denunciados, MARCOS e ANDREA, agindo em comunhão de propósitos e com unidades de desígnios, induziram em erro a ofendida Luana Cristhina de Moraes Correa, vendendo à mesma uma carta de crédito contemplada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da empresa ‘Rodobens Administradora de Consórcios’, tendo sido pago pela ofendida um ágio no valor de R$ 4.268,00 em espécie, obtendo eles, dessa forma, vantagem ilícita em prejuízo da adquirente, mediante a fraude empregada, haja vista que a referida carta de crédito era inexistente. [...]

2° FATO - CRIME DE ESTELIONATO OCORRIDO NO DIA 23/07/2019 TENDO COMO VÍTIMA RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA. Posteriormente, no dia 23 de julho de 2.019, utilizando-se do mesmo modus operandi, os denunciados MARCOS e ANDREA, induziram/em erro o ofendido Ricardo dos Santos Oliveira, vendendo ao mesmo uma carta de crédito contemplada, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), da presa ‘Rodobens Administradora de Consórcios’, tendo sido pago pelo ofendido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, obtendo eles, dessa forma, vantagem ilícita em prejuízo do adquirente, mediante a fraude empregada, haja vista que a referida carta de crédito era inexistente. [...]

3° FATO - CRIME DE ESTELIONATO OCORRIDO NO DIA 26/07/2019 TENDO COMO VÍTIMA DOMINGAS MARIA AUXILIADORA LOPES. Verificou-se, ainda, que no dia 26 de julho de 2.019, utilizando-se do mesmo modus operandi, os denunciados MARCOS e ANDREA, induziram em erro a ofendida Maria Auxiliadora Lopes. vendendo a mesma uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), da empresa ‘Rodobens Administradora de Consórcios’, tendo sido pago pela ofendida um ágio no valor de R$ 6.998,00 (seis mil e novecentos e noventa e oito reais), obtendo eles, dessa forma, vantagem ilícita em prejuízo da adquirente, mediante a fraude empregada, haja vista que a referida carta de crédito era inexistente. [...]

4° FATO - CRIME DE ESTELIONATO OCORRIDO NO DIA 02/08/2019 TENDO COMO VÍTIMA WALOUENIO ALVES FERREIRA. No dia 02 de agosto de 2.019, utilizando-se do mesmo modus operandi, os denunciados MARCOS e ANDREA, induziram em erro o ofendido Walkenio Alves Ferreira, vendendo ao mesmo uma carta de crédito contemplada, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), da empresa ‘Rodobens Administradora de Consórcios’, tendo sido pago pelo ofendido um ágio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, obtendo eles, dessa forma, vantagem ilícita em prejuízo do adquirente, mediante a fraude empregada, haja vista que a referida carta de crédito era inexistente. [...]

5° FATO - CRIME DE ESTELIONATO OCORRIDO NO DIA 14/08/2019 TENDO COMO VÍTIMA VALDIRON NASCIMENTO LEITE. Ainda, que no dia 14 de agosto de 2.019, utilizando-se do mesmo modus operandi, os denunciados MARCOS e ANDREA, induziram em erro o ofendido Valdiron Nascimento Leite, vendendo ao mesmo uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 37.032,04 (trinta e sete mil, trinta e dois reais e quatro centavos), da empresa ‘Rodobens Administradora de Consórcios’, tendo sido pago pelo ofendido um ágio no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), obtendo eles, dessa forma, vantagem ilícita em prejuízo da adquirente, mediante a fraude empregada, haja vista que a referida carta de crédito era inexistente. [...]

Ante o exposto, o denunciado MARCOS SANTOS DA SILVA, está incurso na figura típica capitulada no art. 171, caput, por cinco vezes, na forma do art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, ao passo que a denunciada ANDREA RODRIGUES DA SILVA, está incursa na figura típica capitulada no art. 171, caput, por seis vezes, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal [...].”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 332088961 - fls. 1/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo conjunto, especialmente pelos boletins de ocorrências registrado pelas vítimas (p. 19/20, 25/26, 37/39, 54/55, 112/114 e 126/127), recibos de pagamentos (p. 23, 35, 50, 62-64 e 117), cheques (p. 36, 62), boletim de ocorrências registrado por KETLYN - funcionária da ré ANDREA (p. 51/52), boletim de ocorrências registrado pelo réu MARCOS em face da ré ANDREA (p. 66/67), depoimentos das vítimas e testemunhas. [...]

No caso em exame, resta comprovadamente demonstrado o
animus fraudandi
apenas da acusada, que, com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, obteve vantagem ilícita da vítima por meio ardil.

Compulsando os autos e analisando o acervo probatório, tenho que a denúncia é parcialmente procedente, devendo apenas a ré ANDREA ser condenada quanto aos fatos 1, 2, 3, 4 e 5.

Malgrado a ré ANDREA tenha negado a prática de qualquer ilícito envolvendo as vítimas que lhe acusam dos estelionatos em apuração no presente feito, percebe-se que a sua versão apresentada resta isolada nos autos, sem qualquer sustentação.

A ré ANDREA sustentou que suas tratativas comerciais se deram de modo regular e que jamais realizou a venda de consórcios sob a promessa de aquisição de cartas de crédito contempladas, até mesmo porque a empresa RODOBENS não permitia tal modalidade de negócio. [...]

O réu MARCOS afirmou que não era patrão da ré ANDREA, sendo ela sua parceira comercial, vez que junto à RODOBENS não era possível a figura de sócia na representação.

MARCOS ainda afirmou que a ré ANDREA já havia trabalhado em outras empresas com a venda de consórcios, razão pela qual inicialmente trabalhava consigo de modo regular. No entanto, após alguns meses, a ré ANDREA teria iniciado a prática de uma série de golpes contra diversos clientes, tendo tomado conhecimento de tais crimes apenas após ter sido procurado por algumas destas vítimas lhe reclamando ressarcimento.

Apurou internamente e com as vítimas que a ré ANDREA estava oferecendo cartas de crédito contemplado sob a promessa de liberação do valor integral do consórcio mediante a condição de pagamento de um valor a título de lance para saque. [...]

Quanto ao réu MARCOS, tenho que sua absolvição é a medida adequada quanto a todos os delitos que lhe são imputados na denúncia.

Em que pese a denúncia indique genericamente em todos os fatos que os réus MARCOS e ANDREA teriam agido “
em comunhão de propósitos e com unidades de desígnios”
e que estaria “
previamente ajustados”
, não houve a indicação de quais teriam sido as condutas praticadas pelo réu MARCOS que efetivamente teriam colaborado para o sucesso das empreitadas criminosas em apuração. [...]

Tanto é que a representação da Autoridade Policial nos autos n. 11973-93.2019.811.0004 - Código 317613 à época foi formulada apenas em face da ré ANDREA, indicando que os crimes teriam por ela sido cometidos, razão pela qual fora decretada sua prisão preventiva (p. 92/100). [...]

Portanto, não há falar em insuficiência probatória para ensejar a absolvição, tampouco atipicidade por ausência de dolo, já que o conjunto probatório coligido evidencia o
animus
do agente, que obteve vantagem ilícita sobre as vítimas utilizando-se de meio ardil. [...]

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória, para CONDENAR a ré ANDREA RODRIGUES DA SILVA a prática da conduta descrita pelo art. 171, caput, do CP, por 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva - Fatos 1, 2, 3, 4 e 5. Ainda, para ABSOLVÊ-LA quanto ao delito imputado no Fato 6, fulcro no art. 386, III do CPP. Noutra banda, ABSOLVO o réu MARCOS SANTOS DA SILVA das imputações que lhe são feitas nos Fatos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fulcro no art. 386, III e IV, do CPP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena. [...]

As circunstâncias judiciais não são normais ao tipo penal, sendo REPROVÁVEIS as circunstâncias do crime, visto que a ré – na condição de parceira de MARCOS, representante comercial da empresa RODOBENS – se valeu do escritório AMERICA REPRESENTAÇÕES para dar aparência de legitimidade em suas condutas criminosas, inclusive indicando suposta participação deste na trama delitiva, visando esquivar-se de eventual responsabilização. Fixo a pena base em 1 ano e 6 meses.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante do crime cometido CONTRA IDOSO, pois a vítima DOMINGAS à época dos fatos possuía 62 (sessenta e dois) anos (p. 57/59). Fixo a pena intermediária em 2 anos e 2 meses.

Ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa à CONTINUIDADE DELITIVA, com o cometimento de 5 (cinco) delitos contra vítimas diferentes - LUANA, RICARDO, DOMINGAS, WALQUENIO e VALDIRON, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/2. Fixo a pena final em 3 ano e 3 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 30 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena da parte ré em 3 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO[...].”
(
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 332089892)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Proposta para Adesão a Grupo de Consórcio de Bem Imóvel Durável e recibo de pagamento em nome de Luana Cristhina de Moraes Correa - vítima FATO 1 - (ID 332088961 - fls. 36/43), Proposta para Adesão a Grupo de Consórcio de Bem Imóvel Durável e recibos de pagamentos em nome de Ricardo dos Santos Oliveira - vítima FATO 2 - (ID 332088961 - fls. 23/29), extrato do consorciado e recibo de pagamento em nome de Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas - vítima FATO 3 - (ID 332088961 - fls. 56/58), recibo de pagamento em nome de Walquenio Alves Ferreira - vítima FATO 4 - (ID 332088961 - fls.16), extrato do consorciado e recibo de pagamento em nome de Valdiron Nascimento Leite - vítima FATO 5 - (ID 332088961 - fls. 109/112), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luana Cristhina de Moraes Correa, vítima/FATO 1 (ID 332088961 - fls. 33/34), Ricardo dos Santos Oliveira, vítima/FATO 2 (ID 332088961 - fls. 28/29), Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas, vítima/FATO 3 (ID 332088961 - fls. 50/51), Walquenio Alves Ferreira, vítima FATO 4 (ID 332088961 - fls. 14/15), Valdiron Nascimento Leite, vítima/FATO 5 (ID 332088961 - fls. 115/117), Ketlyn Rodrigues dos Santos, ex-funcionária da apelante (ID 332088961 - fls. 46), Marcos Santos da Silva, codenunciado (ID 332088961 - fls. 61/64), e ANDREA RODRIGUES DA SILVA, apelante (ID 332088961 - fls. 79/83).

Em Juízo, foram ouvidos Luana Cristhina de Moraes Correa, vítima/FATO 1 (Mídias - ID 332089863); Ricardo dos Santos Oliveira, vítima/FATO 2 (Mídias - ID 332089864); Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas, vítima/FATO 3 (Mídias - ID 332089859); Valdiron Nascimento Leite, vítima/FATO 5 (Mídias - ID 332089865); Marcos Santos da Silva, codenunciado (Mídias - ID 332089860); e a apelante (Mídias - ID 332089861).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Luana Cristhina de Moraes Correa
[vítima/FATO 1] declarou, na fase judicial, que
“à época caiu em um golpe aplicado pelos réus que comercializavam consórcios ligados à empresa RODOBENS nesta urbe”; “fez empréstimo de dinheiro para adquirir o consórcio, mas como não recebeu nenhum proveito em troca, ficou ainda mais endividada pela situação”; “lhe foi oferecida uma carta de crédito contemplada sendo que para sua liberação era preciso o pagamento de um valor aproximado de R$ 5.000,00”; “efetuou o pagamento do valor requerido em dinheiro em espécie para a ré ANDREA, dentro do escritório comercial em que ela trabalhava”; [...] “sabe que a ré fez outras vítimas com o mesmo golpe, sabendo nominar RICARDO e WALQUENE”; [...] “algumas vítimas entraram na justiça diretamente contra a empresa RODOBENS e foram indenizados”; [...] “os réus à época atuavam como representantes da empresa”. “MARCOS respondia pelos consórcios, tanto que ao procurá-lo ele lhe deu um cheque para ressarcimento, mas tal cheque não tinha provisão de fundos”; “algumas das vítimas já pagavam um consórcio junto à representação dos réus e lhes foram oferecidas as cartas de crédito contempladas” [...]; “outros já iniciaram a relação comercial com os réus com a suposta aquisição das cartas contempladas, tendo em tal momento todos caído no mesmo golpe”
(Mídias - ID
332089863
).

-
Ricardo dos Santos Oliveira
[vítima/FATO 2] afirmou, perante o Juízo singular, que
“foi procurado pela ré ANDREA que lhe ofereceu uma carta de crédito contemplada, sendo que a condição para aquisição era o pagamento de quantia de quase R$ 5.000,00 em espécie”; “achou interessante e pagou tal valor, mas nunca obteve qualquer benefício financeiro de tal negócio”; “procurou por diversas vezes a ré ANDREA que sempre arranjava uma justificativa para postergar a liberação do valor contemplado”; [...] “em dada ocasião, já percebendo que havia algo de errado, pressionou a ré ANDREA que lhe confirmou que não havia dinheiro para ser liberado”; “procurou a Delegacia e registrou ocorrência contra a ré”; “toda a tratativa do crime que foi vitimado foi realizada com a ré ANDREA, não tendo qualquer contato com o réu MARCOS em tal situação”; “a ré ANDREA firmou consigo um documento em que confessava a dívida e acordando um ressarcimento”; “o ressarcimento foi quase integralmente procedido, restando uma parcela aproximada de R$ 750,00 que não recebeu”; [...] “não foi mais atrás, em razão de todo dissabor que tal situação já tinha lhe causado”
(Mídias - ID 332089864).

- Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas [vítima/FATO 3] narrou, durante a audiência de instrução e julgamento, que
“teria adquirido um consórcio da ré ANDREA, que seria funcionária do réu MARCOS”; “ao pagar a segunda parcela do consórcio, teria sido informada por ANDREA que havia um outro consorciado que teria sido contemplado e não queria resgatar o prêmio, oferecendo-lhe o consórcio contemplado por uma diferença de valor”; “então aceitou a proposta e fez o pagamento requisitado”; “passaram-se cerca de dois meses e o bem não lhe era transferido”; [...] “a ré lhe dito que o desistente do consórcio teria voltado atrás no interesse e que não mais abria mão do prêmio”; “afirmou-lhe que não seria possível a devolução do valor pago”; [...] “procurou o réu MARCOS para resolver a situação, tendo ele lhe dado um cheque no valor de mais de R$ 6.000,00 para que ela não ficasse no prejuízo e retomasse o pagamento do consórcio”; “o cheque que recebeu não tinha fundos, razão pela qual ficou no prejuízo, não tendo sido ressarcida por nenhum dos réus”; [...] “contratou advogado particular e ingressou com ação judicial contra a empresa RODOBENS, responsável pelo consórcio”;

[...] “fez um acordo para indenização financeira que lhe restituiu os gastos”; “o pagamento para adquirir a cota contemplada foi feito por meio de um cheque que havia pegado emprestado com uma amiga de nome LAURA, tendo o cheque sido descontado logo em seguida, depositado na conta da ré ANDREA. Que foi ANDREA quem lhe procurou oferecendo a aquisição do consórcio contemplado. Que MARCOS era o representante comercial que vendia o consórcio, gerente de ANDREA, tendo ele lhe dado um cheque sem fundos quando desistiu da aquisição de tal cota premiada, vez que não recebia o bem mesmo após mais de meses”
(Mídias - ID 332089859).

- Valdiron Nascimento Leite [vítima/FATO 5] destacou, em Juízo, que
“recebeu uma proposta da ré ANDREA para que adquirisse uma carta de crédito contemplada com valor aproximado de R$ 34.000,00, devendo pagar lance inicial para adquirir tal carta no valor aproximado de R$ 9.000,00”; “assumiu as demais parcelas”; [...] “passou mais de um mês e o valor não foi liberado”; “procurou seu advogado e constatou ter sido vítima de um golpe”; “realizou tratativas para ressarcimento tanto com a ré ANDREA quanto com o réu MARCOS, mas não conseguiu êxito”; “ingressou com ação de reparação de danos contra a empresa RODOBENS”; [...] “quem lhe ofereceu a carta de crédito e efetuou a venda foi a ré ANDREA”
(Mídias - ID 332089865).

- Marcos Santos da Silva [codenunciado] relatou, perante o juiz da causa, que
“ANDREA não era sua funcionária, era apenas uma parceira que atendia no local também”; “sua representação não era autorizada a vender cartas contempladas”; “a contemplação era obtida com a sorteio ou pagamento de um lance proporcional a cada consórcio”; [...] “alguns meses após iniciar suas operações, a ré ANDREA teria começado a vender supostas cartas contempladas a antigos e novos clientes, sob a promessa de liberação de valores que não existiam”; “Só tomou conhecimento de tal situação após ter sido comunicado pela vítima DOMINGAS, que já era sua cliente”; “a partir daí, tomou conhecimento de outras vítimas que teriam sido enganadas por ANDREA, razão pela qual registrou ocorrência contra esta”; “sua representação da RODOBENS não possuía sequer autorização para receber dinheiro dos clientes, sendo os pagamentos feitos diretamente à administradora da RODOBENS que emitia os respectivos boletos”; “os pagamentos recebidos em dinheiro ou através de transferência bancária para conta pessoal de ANDREA sequer chegaram às suas mãos”; “chamou todos os clientes vitimados e fez uma reunião em que também estava ANDREA, tendo esta dito que poderia ressarci-los com um pagamento que a RODOBENS faria à representação em breve”; “por este motivo decidiu emitir cheques para ressarcir os clientes, mas tal pagamento não entrou na conta e os cheques foram devolvidos por insuficiência de provisão de fundos”; “depois de tais golpes aplicados por ANDREA, perdeu a representação da RODOBENS e teve que fechar o estabelecimento”

(Mídias - ID 332089860).

- ANDREA RODRIGUES DA SILVA [apelante],
em Juízo, alegou que
“[...] “não prometeu carta de crédito contemplada para nenhum cliente”; “a contemplação se dava apenas por sorteio ou lance no consórcio”; “os valores recebidos em nome próprio e em nome de sua genitora - Sra ZELIA - teriam sido para movimentação e aquisição das cotas dos respectivos consórcios”; “não trabalhava apenas com consórcios da RODOBENS, mas também com outras empresas ‘por fora’ da representação de tal empresa”; [...] “os pagamentos feitos pelos clientes era feitos em nome da empresa de representação da RODOBENS”; “a empresa não tinha um recibo padrão, sendo tais recibos feitos por ela em cada caso”; “logo saiu da empresa, mas não sabe explicar o porquê de diversos recebimentos e recibos ainda estarem sendo feitos em seu nome”; “a todas as pessoas que lhe acusam de golpe foram vendidos consórcios normais, sem contemplação, mediante termo de adesão do qual foram cientificados quando da assinatura dos contratos respectivos”; “os consórcios da RODOBENS não podem ser vendidos contemplados”; “após cada venda de consórcio a RODOBENS entra em contato com o comprador como parte do ‘pós-venda’ confirmando os dados do cliente e conferindo se não lhes foi prometida contemplação, a fim de validar a operação”
(Mídias - ID 321489479).

Dito isso, vejamos.

A vantagem pessoal indevida e o prejuízo às vítimas [FATOS 1, 2, 3, 4 e 5]

estão demonstrados pelas declarações de Marcos Santos da Silva [codenunciado], em ambas as fases da persecução penal, e Ketlyn Rodrigues dos Santos [ex-funcionária da apelante], na Delegacia de Polícia, de que a apelante [ANDREA RODRIGUES DA SILVA], utilizando-se de sua função de representante de consórcios Rodobens,
“enganou clientes oferecendo cartas de crédito, supostamente, contempladas, condicionando a liberação dos valores, a pagamentos iniciais de R$ 4.000,00 a R$15.000,00 que eram recebidos em espécie ou via transferência bancária na conta de sua mãe Zélia”
(ID 332088961 - fls. 61/64; Mídias - ID 332089860; ID 332088961 - fls. 44/46).

Essas narrativas estão corroboradas pelos depoimentos das vítimas [Luana Cristhina de Moraes Correa - FATO 1; Ricardo dos Santos Oliveira - FATO 2; Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas - FATO 3; Valdiron Nascimento Leite - FATO 5], nas duas fases da persecução penal, de que foram procurados por ANDREA RODRIGUES DA SILVA, a qual
“ofereceu suposta carta de crédito contemplada”
mediante o pagamento de
“valores em espécie”
(ID 332088961 - fls. 33/34; ID 332088961 - fls. 28/29; ID 332088961 - fls. 50/51; ID 332088961 - fls. 115/117; Mídias - ID 332089863; ID 332089864; ID 332089859; ID 332089865).

Infere-se, também, do Relatório de Investigação nº 419/2019, subscrito pelo delegado de polícia Wilyney Santana Borges (ID 332088961 - fls. 160/164), que a apelante [ANDREA RODRIGUES DA SILVA ] valendo-se da empresa em nome de sua genitora [Zélia Rodrigues da Silva - CNPJ 3143675510001-67] e do empreendimento do seu ex-cunhado [Marcos Santos da Silva - CNPJ 09.528.212/0001-10] credenciado junto ao Consórcio Rodobens
, “vendeu supostas cartas de crédito consorciais contempladas, exigindo previamente pagamento em dinheiro de suposto ‘ágio’ para liberação do crédito, causando enorme prejuízo financeiro às vítimas”
Luana Cristhina de Moraes Correa [R$4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais), no dia 19.7.2019 - ID 332088961 - fls. 43], Ricardo dos Santos Oliveira [R$5.000,00 (cinco mil reais), em 23.7.2019 - ID 332088961 - fls. 28], Domingas Maria Auxiliadora Lopes [R$6.998,00 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais), no dia 332088961 - fls. 57], Walquenio Alves Ferreira [R$5.000,00 (cinco mil reais), em 2.8.2019 - ID 332088961 - fls.16], e Valdiron Nascimento Leite [R$ 9.000,00 (nove mil reais), no dia 14.8.2019 - ID 332088961 - fls. 110]
,
a corroborar as versões das vítima quanto às condutas criminosas praticadas pela apelante.

Noutro giro, a existência de cláusula no contrato da qual consta que
“o consorciado declara não ter recebido nenhuma promessa de contemplação que as detalhadas conforme o regulamento”
,

não elide a responsabilização penal da apelante, especialmente porque todas as vítimas foram uníssonas em afirmar que no ato da venda lhes eram oferecidas cotas contempladas.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há nos autos qualquer elemento apto a corroborar a versão defensiva no sentido de que a apelante tenha agido de boa-fé. Ao revés, as vítimas convergem ao relatarem que, sempre que buscavam informações acerca dos valores que supostamente deveriam receber, a ré apresentava justificativas inverídicas, com o nítido propósito de ludibriá-las e de assegurar a continuidade da prática delitiva em apreço”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 338813356).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.9.2023).

Por sua vez, o dolo na conduta da apelante se configurou ao prometer a imediata liberação de crédito às vítimas, mediante a venda de supostas cotas consorciais contempladas, exigindo pagamentos antecipados em espécie, mesmo ciente da inexistência dos referidos créditos.

Em suma, resulta comprovado que a apelante obteve vantagem ilícita, mantendo as vítimas em erro ao realizar vendas de supostas cotas consorciais contempladas, sem qualquer liberação dos valores prometidos.

Destacam-se os julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(AP NU 0004791-70.2019.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 11.3.2020)

“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(AP NU 702772-81.2023.8.07.0012, Rel. Desª. Leila Arlanch, 18.7.2024)

Logo, a responsabilização penal da
apelante
por estelionato (CP, art. 171, §2º, I) relativo aos FATOS 1, 2, 3, 4 e 5, deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para negativar as circunstâncias do crime [
“a ré se valeu do escritório AMERICA REPRESENTAÇÕES para dar aparência de legitimidade em suas condutas criminosas [...] visando esquivar-se de eventual responsabilização”
] está fundamentada em fato concreto e
revela
“maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.019.646/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2025; AgRg no AREsp n. 2.519.321/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.3.2025).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base,
o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2020).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base
para

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao se considerar a existência de uma circunstância judicial valorada negativamente [circunstâncias do crime].

Na segunda fase, não
incidem circunstâncias atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante do crime cometido contra vítima idosa (CP, art. 61, II, “h”), ao considerar que a vítima Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas [FATO 3] possuía, à época dos fatos, 62 (sessenta e dois) anos de idade (ID 332088961 - fls. 50/52) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser readequada para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento.

O juiz
da causa reconheceu a continuidade delitiva (CP, art. 71) - 5 (cinco) estelionatos -. Todavia, aplicou o patamar de 1/2 (metade)
.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.5.2018).

No caso, foram praticados 5 (cinco) estelionatos [vítimas
Luana Cristhina de Moraes Correa, Ricardo dos Santos Oliveira, Domingas Maria Auxiliadora Lopes Dantas, Walquenio Alves Ferreira e Valdiron Nascimento Leite
], razão pela qual a pena deve ser aumentada na fração de 1/3 (um terço).

Nesse sentido, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se [...] 1/3 para cinco
”
(AP nº 0001558-31.1999.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.12.2024)

Consequentemente, totaliza-se as penas definitivas de ANDREA RODRIGUES DA SILVA em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, preservado o regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a condenação à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão por crime sem violência ou grave ameaça, sendo a apelante primária e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, conduz à substituição da pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A respeito, assim decidiu este e. Tribunal:

“Diante da pena final e das condições pessoais favoráveis do réu, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. ”
(TJMT, AP nº 0002729-72.2017.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.12.2025)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar as penas definitivas da apelante em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’),
com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Transitado em julgado,
REMETA-SE
o v. acórdão ao Juízo Singular e/ou

Execução Penal para que observe a eventual ocorrência de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, arts. 109, V, e 110, § 1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026